Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. RETORNO À PRÁTICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação se evidenciado que a decisão observou os requisitos previstos no artigo 489, § 1o, do CPC.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "É possível, em caráter excepcional, que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio da menor onerosidade para o devedor, posto no art. 620 do CPC."
3. Malgrado o artigo 805 do CPC garantir ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, há que se ponderar que o mencionado dispositivo legal não deve ser aplicado em prejuízo do credor, que tem o direito de receber o seu crédito, especialmente quando tem caráter alimentar, caso dos autos.
4. No caso concreto, a Recuperação Judicial foi encerrada em razão do pagamento dos créditos e as empresas foram liberadas para praticar suas atividades econômicas, o que viabiliza a penhora de parte do seu faturamento para a satisfação do crédito extraconcursal, pois o valor penhorado é ínfimo se comparado com o faturamento das empresas e, portanto, não comprometerá suas atividades.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar não acolhida. Unânime.